Tribunal: STF
Processo: AP 257
Classe: AP
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-06-06
Data de publicação: 1979-06-06

Ementa:
EMENTA: - QUEIXA CRIME CONTRA DEPUTADO FEDERAL. NEGATIVA DE LICENÇA
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PRA SER  INICIADO O PROCESSO.
ARQUIVAMENTO  DA QUEIXA, RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE FUTURA E
EVENTUAL INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL, UMA VEZ CESSADA A CAUSA
IMPEDITIVA PREVISA NO ART. 32, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
(REDAÇÃO DA EMENDA Nº 11/78).